Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722326-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, MATEUS LIMA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. AMBLIOPIA. ENQUADRAMENTO. VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE. 1. Candidato portador de visão monocular tem direito a concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência. Inteligência da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Decreto no 3.298/1999 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de forma autorizar que candidato com baixa visão em um dos olhos concorram à vaga destinada a portadores de necessidades especiais. Precedentes TJDFT. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §2o, da Lei 8.112/1990, 2o da Lei 13.146/2015 e 4o, inciso III, do Decreto 3.298/1999, argumentando que o acórdão impugnado concluiu ser o recorrido portador de visão monocular, apensar de ele não apresentar acuidade visual exigida em lei, discordando da avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a qual observou exatamente o que estabelece a lei quanto à qualificação da pessoa com deficiência visual. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas no nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID 50573042). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, ao argumento de que a turma julgadora, ao rever a conclusão da junta médica que avalia as condições de saúde do candidato, ofendeu o princípio da separação dos poderes. Em sede de contrarrazões, o recorrido Mateus Lima Rosa pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 5o, §2o, da Lei 8.112/1990, 2o da Lei 13.146/2015 e 4o, inciso III, do Decreto 3.298/1999, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos autos, resta comprovada que a acuidade visual do apelado, no pior olho, é de 0,125 (IDs 42863737 e 42864431). (...) deve ser aceito o enquadramento do autor como pessoa portadora de visão monocular, uma vez que possui baixa visão, caracterizadora de deficiência visual, em seu olho esquerdo” (ID 46790116). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constituciona tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito: “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1448118 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025